Tribunal: TJDFT
Processo: 0715191-16.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NULIDADE. DEVOLUÇÃO E COMPENSAÇÃO DE VALORES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. QUESTÃO APRECIADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO. AFASTADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios opostos pela instituição financeira ré contra acórdão que deu provimento ao apelo interposto pela autora na ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória ajuizada.
2. Nesta oportunidade, alegando existir omissão no acórdão, a embargante sustenta que o julgado não teria apreciado pedido para devolução ou compensação da quantia recebida pela parte autora, a título de empréstimo em sua conta corrente. Sustenta que o julgado teria sido omisso ao deixar de determinar que os valores usufruídos deveriam ser “devolvidos ou compensados em liquidação de sentença, o que fora requerido por este Embargante e não apreciado”.
3. Em que pese a alegação da embargante, inexiste no julgado a referida omissão, uma vez que o acórdão embargado, ao dar provimento ao apelo da autora para declarar a nulidade da contratação do cartão de crédito consignado e determinar a restituição em dobro das quantias cobradas, registrou expressamente a referida questão na integra do voto, qual seja, de que, na hipótese de existir crédito em favor da instituição financeira, eventual devolução da quantia pela autora deveria ser feito mediante pagamento de prestações mensais fixas e que não ultrapassem o limite da margem consignável do consumidor. 3.1. Outrossim, caso a parte venha pretender o recebimento de valores a maior, eventual excesso deverá ser impugnado na forma e no momento oportuno previsto na legislação processual, ocasião em que a instituição financeira também poderá pleitear a devolução ou compensação dos valores que entende devido.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa. 4.1. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
5. Embargos rejeitados.